Tribunal: TJDFT
Processo: 0728366-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face de decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, deflagrada em seu desfavor pelos agravados – Maria Eli Pinheiro e José Lino Frade – cominara-lhe a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado para apurar o crédito assegurado aos agravados. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da liquidação, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que seja debitada exclusivamente aos agravados a obrigação de custearem a produção da prova pericial deferida, ou, subsidiariamente, que seja imputada a ambos os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), aludida obrigação. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Observara que, considerando que a condenação que lhe fora debitada não fora fixada em valor certo ou em montante apurável mediante simples cálculos aritméticos, fora determinada a realização de perícia técnica e debitado, em seu desfavor, a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado pelo juízo. Assinalara que não reclamara a produção de prova pericial destinada à liquidação do julgado, que fora determinada de ofício pelo juízo, razão pela qual os custos da sua produção devem ser imputados aos agravados, consoante dispõe o artigo 95 do estatuto processual vigente. Pontuara que o fato de ter sido condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), não enseja a ilação de que os agravados são credores de qualquer quantia, porquanto “em muitas demandas similares, os extratos das operações de crédito rural comprovam a não incidência do IPC de 84,32% em março de 1990, ou, o valor pedido pelos autores estão muito além do realmente devido, o que os tornam sucumbente pelo excesso de execução[1].” Esclarecera que coligira aos autos da liquidação todos os documentos postulados pelos agravados e, outrossim, os cálculos relativos ao crédito executado, ficando patente que os agravados devem concordar com o apurado ou confeccionar à suas expensas novos cálculos, na forma preconizada pelo artigo 524 do estatuto processual. Asseverara que, em não tendo a decisão arrostada atinado para o preceituado por esse dispositivo, debitando-lhe com exclusividade o pagamento dos encargos derivados da perícia deferida, deve ser suspensa e, ao final, reformada como forma de ser restabelecida a supremacia da previsão legal. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso do processo de execução, o agravo deve ser, de forma a ser-lhe assegurada efetividade, processado sob a forma instrumental. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face de decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, deflagrada em seu desfavor pelos agravados – Maria Eli Pinheiro e José Lino Frade – cominara-lhe a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado para apurar o crédito assegurado aos agravados. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da liquidação, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que seja debitada exclusivamente aos agravados a obrigação de custearem a produção da prova pericial deferida, ou, subsidiariamente, que seja imputada a ambos os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), aludida obrigação. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à modulação da distribuição dos encargos derivados da prova pericial determinada no curso da liquidação de sentença deflagrada pelos agravados em desfavor do agravante, destinada a apurar eventual crédito originário da sentença coletiva que os aproveitara e aparelha a pretensão. Estabelecida essa premissa, inicialmente deve ser registrado que os agravados manejam em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almejam os agravados, no cumprimento de sentença, forrarem-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertaram com o agravante, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravante - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando o ajuizamento da presente liquidação de sentença. Consignado o aperfeiçoamento do título executivo e que aproveita, em tese, os agravados, deve ser registrado que afigura-se necessária a prévia liquidação do julgado para a aferição de eventual crédito em seu favor, proveniente da alteração da forma de correção do débito originário do título de crédito rural que firmaram. É que, conforme pontuado, almejam os agravados, no cumprimento de sentença, forrarem-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertaram com o agravante pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Deflui do aduzido, então, que, para a aferição de eventual crédito em favor dos agravados, afigura-se necessária a elaboração de cálculos complexos, porquanto deve ser aplicado à cédula de crédito rural firmada o índice de 41,28%, no mês indicado, independentemente do percentual cobrado pela instituição financeira. Outrossim eventual diferença apurada deve ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento a maior, sendo aplicados os índices dos débitos judiciais, com acréscimo dos juros legais. Nota-se que, dessa forma, não se trata de simples cálculo de diferença devida, mas de recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato, com metodologia e índices específicos da instituição financeira, sendo aplicáveis inclusive eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado. Fica patente que o crédito exequendo depende de prévia liquidação e os cálculos destinados à apuração do devido revestem-se de complexidade. Destarte, para a aferição do efetivo importe do crédito executado afigura-se imprescindível a prévia liquidação da sentença, não sobejando possível ser assimilado como baliza meros cálculos elaborados pelas partes, notadamente porque depende da aferição das diversas operações relacionadas à cédula de crédito rural com a análise de eventual securitização e pagamento de indenização securitária, que, influenciará no montante do débito exequendo. Inviável, ademais, que a liquidação seja promovida no ambiente da impugnação, pois a execução tem como premissa a subsistência de crédito revestido de liquidez e certeza. Nesse contexto, a aferição do quantum debeatur da obrigação que eventualmente afeta o agravante depende, a toda evidência, da deflagração de prévio processo liquidatório. Em suma, a apuração do crédito, até mesmo sua subsistência, ressalve-se, demanda a feitura de cálculos complexos e revestidos de maior acuro técnico, sobejando inexorável a necessidade de se proceder à prévia liquidação do julgado. Comentado o tema, Fredie Didier[2] preleciona que: “O objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial. Como se trata de decisão proferida após atividade cognitiva, é possível que sobre ela recaia a autoridade da coisa julgada material”. Nesse mesmo sentido, pontua Nelson Nery Junior[3]: “A ação de liquidação de sentença somente terá lugar quando o título executivo (sentença condenatória proferida em processo de conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título executivo, pois, segundo o CPC 586, aquele será sempre líquido, certo e exigível. Os requisitos da certeza e exigibilidade estarão presentes desde que a decisão seja de conteúdo condenatório, e, ainda haja trânsito em julgado. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença”. Há que ser salientado, ainda, que, de acordo com o artigo 509 do estatuto processual vigente, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. No caso, a condenação debitada ao agravante não fora fixada em valor certo ou em montante apurável mediante simples cálculos aritméticos, ficando patente a impossibilidade de se suprimir a fase de liquidação. Aferida, então, a necessidade da prévia liquidação do julgado que aparelho o executivo, sobeja aferir a legitimidade de se debitar ao agravante o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juízo para a confecção dos cálculos liquidatórios. Com efeito, do estampado no art. 95, caput, do CPC afere-se que a parte que houver requerido a produção de prova pericial ou ambas, quando houverem postulado a prova ou sido determinada sua consumação de ofício, será responsável pelo adiantamento das despesas oriundas do pagamento dos honorários do perito, consoante dispõe linearmente esse preceptivo: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Emerge da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as litigantes, se ambas houverem postulado a prova ou sido deferida de ofício. Ocorre, contudo, que esse entendimento não prevalece no caso de cumprimento ou liquidação de sentença, tendo em vista que as despesas processuais e honorários periciais devem obedecer a sucumbência já estabelecida no título executivo. Com efeito, a prova pericial confeccionada durante a fase de liquidação da sentença difere da prova a ser produzida durante a fase de conhecimento, na qual o direito objeto da pretensão ainda é incerto. No caso, tratando-se de liquidação do julgado, há uma sentença condenatória, definitiva, que condenara o agravante a pagar aos mutuários que concertaram cédula de crédito rural vigente no período individualizado as diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), no mês de março de 1990. Destarte, não se afigura possível a aplicação da regra albergada no artigo 95 do estatuto processual, neste momento processual, porquanto o ônus de arcar com os honorários periciais é da parte sucumbente, em observância aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade, tendo em vista que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado em ação de conhecimento, é consectário lógico a atribuição do pagamento da verba honorária pericial na fase autônoma de liquidação de sentença ao sucumbente. A questão em apreço, inclusive, fora novamente enfrentada pela Corte Superior de Justiça, em sede de recurso repetitivo, vindo a ser sedimentado aludido entendimento, consoante testifica o aresto adiante ementado, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’. (1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’. (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.’ 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. RÉU. I - Os honorários do perito, em fase de liquidação de sentença, devem ser suportados pelo réu, sucumbente na demanda. REsp 1274466/SC julgado pelo rito do art. 543-C do CPC. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 927082, 20150020319189AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. 1. Deve-se negar seguimento a agravo de instrumento em total dissonância com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, ou dos tribunais superiores, eis que manifestamente improcedente, a teor do disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 2. A norma prevista no art. 33 do Código de Processo Civil tem lugar apenas no processo de conhecimento, porquanto restaria totalmente despropositada a aplicação de suas diretrizes em sede de liquidação de sentença, onde já estabelecida a responsabilidade da parte vencida quanto ao cumprimento da obrigação. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão no 901068, 20150020238252AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 213) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS - PARTE VENCIDA 1. Entendimento recente da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos, concluiu que ‘na fase autônoma da liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. 2. Recurso provido.” (Acórdão no 885771, 20150020144235AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 12/08/2015. Pág.: 205) Alinhadas essas premissas, sobeja analisar se, de fato, o agravante pode ser reputado sucumbente, e, dessa forma, ser legitimado a arcar, com exclusividade, com os honorários periciais que lhe foram debitados pela decisão guerreada. Conforme pontuado, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que resolvera a ação civil movida pelo parquet, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravante - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão, oportuna a transcrição do dispositivo do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Consoante pontuado, essaa resolução fora parcialmente alterada, pois foram providos os embargos de divergência aviados pela União e pelo Banco do Brasil apenas para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e, outrossim, para isentar o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, confira: “Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a ambos os embargos de divergência, para: (i) determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (ii) afastar a condenação dos réus da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios.” Assinalado o resolvido, fica patente, então, a sucumbência do agravante, tendo em vista que os pedidos formulados pelo autor da ação coletiva foram acolhidos, impactando em sua condenação solidária a repetir eventuais diferenças provenientes da modulação da forma de correção do débito rural no mês de indicado, com repercussão nos meses subsequentes. Ou seja, fora reputado e qualificado sucumbente. Deflui do aduzido, então, que o agravante, portanto, sucumbira e agora figura como executado, legitimando que os ônus da prova pericial deferida lhe sejam transmitidos com exclusividade. Deve ser registrado que, caso a perícia apure a inexistência de crédito em favor dos agravados ou eventual excesso de execução, essa circunstância não altera o fato de que o agravante restara sucumbente na ação coletiva que aparelha o executivo, legitimando que arque com o pagamento dos honorários periciais. Em verdade, assiste-lhe somente a possibilidade de ser reembolsado do vertido acaso efetivamente não seja apurado saldo credor favorável aos agravados, conforme ventilara, o que, nesse instante, não alterara a resolução encaminhada defronte ao estabelecido pelo título em execução. Sob essa realidade, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara carente de plausibilidade, obstando a concessão da antecipação da tutela recursal que reclama. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18486009 - Pág. 8 (fl. 10). [2] - DIDIER JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007 [3] - NERY JR, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 10a Ed. São Paulo: RT, 2007.